Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-71.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000024-71.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELTON DO AMORIM SILVA - CPF: 924.198.521-68 (IMPETRANTE), JUIZADOS ESPECIAIS DE CACERES (IMPETRADO), JOSE VITOR SOUZA SANTOS - CPF: 063.620.481-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1000024-71.2026.8.11.9005.

Impetrante(s):
ELTON DO AMORIM SILVA.

Impetrada(s):
JUÍZA DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES/MT.

Litisconsorte(s):
JOSÉ VITOR SOUZA SANTOS.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09
A 13
/04/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 2.865,83, depositados em conta poupança, sob alegação de impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se valores bloqueados via SISBAJUD, mantidos em conta poupança e inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, como regra objetiva de proteção patrimonial.

A comprovação de que os valores bloqueados estão depositados em conta poupança e se encontram abaixo do limite legal é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.

A exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, relativa a dívidas de natureza alimentar, não se aplica ao caso concreto.

A ausência de elementos que indiquem fraude, má-fé ou desvio de finalidade afasta a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a impenhorabilidade de valores mantidos em poupança até o limite legal, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

2. A relativização da impenhorabilidade exige prova concreta de dívida alimentar, fraude, má-fé ou desvio de finalidade, inexistentes no caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 833, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1057877-89.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 01.04.2024; TJMT, N.U 1044686-09.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Elton do Amorim Silva
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Cáceres/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
1009523-81.2024.8.11.0006
, que
indeferiu
o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de
R$ 2.865,83 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Sustenta que a decisão impugnada violou direito líquido e certo, uma vez que a quantia bloqueada é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, por se tratar de valor depositado em conta poupança inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

No ID 340919364, foi
deferida a liminar
pleiteada para
suspender
a expedição de alvará em favor do exequente relativamente ao valor de
R$ 2.865,83 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
bloqueado via SISBAJUD nos autos do processo nº
1009523-81.2024.8.11.0006,
em trâmite nos

Juizados Especiais de Cáceres/MT
, até decisão de mérito deste
mandamus
.

O aviso de recebimento (AR) da carta de citação do litisconsorte passivo retornou com a informação “mudou-se” (ID 347989860).

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, conforme certidão anexada no ID 348120370.

O Ministério Público, no ID 349702364, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o bloqueio recaiu sobre conta poupança do Banco do Brasil (agência 0184-8, conta nº 26.691-4, variação 96), no valor de
R$ 2.865,83 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
, inferior ao limite legal de 40 salários mínimos.

O art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. ART. 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.

2. Hipótese em que a parte recorrente demonstra a regra da proteção legal.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1057877-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (Grifei)

Ademais, não se trata de dívida de natureza alimentar, única exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, tampouco há, nos autos, qualquer indício de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado.

Ausentes, no caso concreto, elementos objetivos que evidenciem desvio deliberado da finalidade da conta poupança ou utilização abusiva do instituto com o intuito de frustrar a execução, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia controvertida.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. VALORES MANTIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE OBJETIVA (ART. 833, X, DO CPC). ÔNUS DO EXECUTADO DE DEMONSTRAR A NATUREZA DO DEPÓSITO (ART. 854, § 3º, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE FRAUDE, ABUSO OU DESVIO DE FINALIDADE. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, converteu arresto em penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD. A insurgência recursal limita-se à quantia de R$ 43.000,68 (quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos), depositada em contas identificadas como poupança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se valores depositados em caderneta de poupança, em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, podem ser objeto de penhora quando o executado apresenta documentação indicativa da natureza do depósito e não há prova concreta de fraude ou abuso.

III. Razões de decidir

O art. 833, X, do CPC estabelece hipótese de impenhorabilidade objetiva da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, norma de ordem pública voltada à preservação do mínimo existencial e à concretização da dignidade da pessoa humana.

O art. 854, § 3º, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar documentalmente a ocorrência de impenhorabilidade, exigência que se satisfaz com a comprovação da natureza da conta e do enquadramento do valor no teto legal.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a proteção do art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários-mínimos, mantidos em poupança ou outras modalidades de depósito, cabendo ao credor comprovar circunstâncias excepcionais aptas a afastar a regra, como fraude, má-fé ou blindagem patrimonial
.

Inexistindo, no caso concreto,

elementos objetivos que evidenciem desvio deliberado da finalidade da poupança ou utilização abusiva do instituto para frustrar a execução, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia controvertida
.
IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 43.000,68 (quarenta e três mil reais e sessenta e oito centavos) e determinar seu desbloqueio.

Tese de julgamento:

“1. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, configurando regra objetiva de proteção do mínimo existencial.
2. A relativização dessa proteção exige demonstração concreta de fraude, abuso de direito ou desvio de finalidade, não bastando alegações genéricas do exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 805, 833, X, e 854, § 3º, I; CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2560876/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2104833/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.05.2024.

(TJMT - N.U 1044686-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Ante o exposto, conheço do presente mandado de segurança e, no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança mantida junto ao Banco do Brasil (agência 0184-8, conta nº 26.691-4, variação 96), no montante de
R$ 2.865,83 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
, nos autos do processo nº
1009523-81.2024.8.11.0006,
em trâmite perante os
Juizados Especiais de Cáceres/MT, determinando sua restituição ao impetrante/executado,
mediante alvará judicial a ser expedido pelo Juízo de origem.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique-se a autoridade coatora acerca do presente
decisum
.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026